Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743621-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS MARCIO UMBELINO LOBO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Matéria de Ordem Pública – Certidão de Dívida Ativa (CDA) – Presunção de Certeza, Liquidez e Exigibilidade do Crédito – Risco de Dano – Ausente – Antecipação da Tutela Recursal – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a parte agravante aduz, em apertado arrazoado, ser cabível a Exceção de Pré-executividade para suscitar teses acerca da ilegitimidade do sócio incluído na Certidão da Dívida Ativa, o qual não praticou atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, bem como a ilegalidade do ato de inclusão do nome do sócio no título executivo sem a instauração de processo administrativo fiscal sem a sua participação. Afirma, ainda, que o débito fiscal exequendo é inexigível ante a informação veiculada pela Fazenda Pública do seu parcelamento. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, considerado o perigo de dano concreto e iminente, decorrente da conclusão de negócio jurídico firmado no valor de R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), cujo pagamento final está condicionado à apresentação de certidões negativas de débito. Pois bem. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca do preenchimento dos requisitos legais que garantem a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão da Dívida Ativa, na hipótese em exame, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. A alegação de risco de dano oriundo das consequências advindas do inadimplemento de negócio jurídico, firmado pelo agravante já ciente da existência do feito executivo fiscal, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que se evidencia o assentimento dos riscos alegados. Nesse contexto, ainda milita em desfavor do agravante a vultosa cifra do negócio jurídico, firmado em 1/8/2025, na qualidade de sócio administrador da empresa vendedora do imóvel objeto do contrato, mesmo tendo ciência dos impedimentos para a expedição de eventuais certidões negativas, exigidas para a lavratura da escritura pública. À toda evidência, cuida-se de risco de dano criado pelo próprio agravante, o qual, por si só, não ampara o deferimento da medida pretensa, devendo arcar com os ônus das suas próprias decisões. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Cumpre observar que, em juízo de cognição sumária, a Decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Exceção de Pré-executividade, sem se pronunciar sobre as teses concernentes à instauração de processo administrativo fiscal sem a participação do agravante e inexigibilidade do crédito ante o seu parcelamento. É cediço que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, restringindo-se aos lindes da matéria tratada na decisão recorrida, não sendo possível o conhecimento de matérias sequer apreciadas pelo juízo a quo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator